Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PARA REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

1. A ausência das informações requeridas pelo Juízo a quo para reavaliar as circunstâncias que culminaram na redução liminar dos alimentos, no caso, de 70% para 37% do salário-mínimo, obsta o restabelecimento do percentual anteriormente fixado.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.